Tribunal: TJBA
Processo: 8001198-17.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001198-17.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: SINVAL DINIZ

Advogado(s)
:
STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR.
CUSTEIO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. CABIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001198-17.2017.8.05.0036,
em que figura como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e, como apelado,
SINVAL DINIZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA